Tribunal: TJDFT
Processo: 0728970-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728970-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALLYSON INACIO DA SILVA IMPETRANTE: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa de WALLYSON INACIO DA SILVA contra a decisão de ID: Num. 38915684 que não admitiu o Habeas Corpus, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno interposto pela Defesa do paciente. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador